Tribunal: TJSP
Processo: 1024560-30.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024560-30.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARTENDERS - ABB, é apelado RAIMUNDO
NONATO DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1024560-30.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 487202 2/5
VOTO No 47.202
APELAÇÃO CÍVEL no 1024560-30.2016.8.26.0001
No 1a Instância: 1024560-30.2016.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 42a VARA CÍVEL
APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARTENDERS - ABB
APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Prova que indica a prestação de serviço –
Captação de patrocínio – Demonstração da realização e não
pagamento do valor contratual - Apelo parcialmente provido
para alterar o valor de um dos contratos – Apelo provido em
parte.
Inconformada com a sentença que julgou procedente a ação de cobrança
que lhe move Raimundo Nonato de Oliveira Lima que condenou-a ao pagamento de R$
4.800,00 referentes a captação de patrocinadores apela a Associação Brasileira de
Bartenders ABB pugnando por sua alteração.
Argumenta que não pode ser compelida ao pagamento do patrocínio
referente a Brown Forman, pois esta empresa somente quitou o comprometido após o
evento e por ato exclusivo da apelante.
Entende que houve violação ao contrato, já que teria praticado ato que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1024560-30.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 487202 3/5
importa em descrédito do representado. Argumenta que foi o apelado quem instigou
aquela empresa ao não pagamento,
Ressalta que o apelado teria usado expressões chulas a seu respeito.
Com relação às demais empresas não pode ser imposta a condenação, em
razão de não haver a prestação de serviços.
Pede o reconhecimento de litigância de má-fé.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação das
contrarrazões.
Este é o relatório.
Restou indicado que o autor prestou serviços, de captação de
patrocinadores à requerida, que promovia evento.
Foi estipulado que ele teria direito ao recebimento de trinta por cento da
arrecadação.
A sentença reconheceu ter o autor direito à percepção de parte do
pretendido, pois, quanto aos demais, não houve prova.
O apelo, com o devido respeito a entendimento diverso, não deve ser
acolhido.
Resta induvidoso que o autor conseguiu o patrocínio de Brown Forman.
Argumenta a apelante que nada deve quanto a este patrocínio, visto não ter ocorrido o
pagamento na época acertada e que o autor teria violado o contrato, posto que agiu
contrariamente aos seus interesses.
Não se deve admitir esta afirmação. Houve a contratação. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1024560-30.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 487202 4/5
adimplemento posterior a data aprazada não é causa de rompimento do contrato.
O autor cumpriu o pactuado. As divergências pessoais entre as partes não
modificam esta afirmação, pois todo trabalho merece ser remunerado.
Deve ser, de outra forma, relembrado que há afirmação de que o apelado
também concluiu o contrato com o Alambique Ouro Fino. Recorda-se que a pessoa
referida era o Presidente da apelante à época.
Contudo, com relação ao valor, é de ser admitido o afirmado pela
requerida, pois o Magistrado afirma ser o valor do contrato R$ 8.000, 00, todavia, não
justifica esta afirmação.
Na ausência de documento apresentado pelo autor, deve ser admitido ser
ele de R$ 5.000,00, eis que possui algum respaldo nos documentos.
Em face desta exposição, é mantida a condenação com relação à empresa
Brown Forman, no valor estipulado no contrato. Com referência ao Alambique Ouro
Fino, o valor é de R$ 5.000,00.
Em execução de sentença, deverá ser comprovado o pagamento de trinta
por cento, cabendo ao apelante efetuar esta demonstração.
Não o fazendo, a execução prossegue, devendo a ré realizar o pagamento
calculado em trinta por cento do valor do contrato, R$ 5.000,00.
Assim, acolho parcialmente o apelo.
As custas e despesas processuais, devido à procedência parcial do apelo,
são alteradas. Caberá às partes dividir o seu valor. Honorário de Advogado estipulado
em dez por cento, na forma especificada na sentença, devendo cada uma das partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1024560-30.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 487202 5/5
realizar a prestação à outra parte. No mais, fica mantida a sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator